Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. EXCEPCIONALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PODER REGULAMENTAR. DECRETO 11.150/2022. AUSTERIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO NÃO JUSTIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As normas protetivas que regulam o tratamento do superendividamento garantem a repactuação das dívidas, mediante a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

2. Ainda carente de debates, o Decreto Presidencial no 11.150, de 26 de julho de 2022, com vacatio legis de sessenta dias da após a publicação, traz a delimitação acerca do tema.

3. Nos termos do art. 3o do Decreto 11.150/2022, “considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto”.

4. Embora se possa questionar a extrema austeridade imposta pela regulamentação do que pode ser considerado o mínimo existencial, a intervenção do poder judiciário nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor deve se pautar pela teoria da base objetiva dos contratos.

5.Na hipótese em que não se constata alteração das circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, assim como não se identifica condutas de incontestável abuso por parte da instituição financeira credora, a intervenção judicial nos contratos não se justifica.

6. Recurso conhecido e não provido.